Tribunal: TJDFT
Processo: 0723346-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar a liquidação de sentença originada por ação civil pública (no 94.0008514-1), que constituiu obrigação em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A.
2. O agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada, à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC. 2.1. No presente caso observa-se que o agravo de instrumento tem como objeto exatamente a mesma questão que foi decidida pelo Juízo singular, que consiste na definição da competência para apreciar o incidente de liquidação de sentença coletiva.
3. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou do Distrito Federal, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame.
4. O requerimento de liquidação e do posterior cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos do processo originado pelo ajuizamento de ação civil pública, que é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, pode ser dirigido a uma das unidades jurisdicionais deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4.1. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva, que envolve relação de consumo, o credor pode optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão, em estrita observância da regra prevista no art. 98, § 1o, inc. I, do CDC. 4.2. No caso, o recorrente optou por propor a demanda no foro do domicílio do réu, uma vez que a sede da instituição financeira é em Brasília-DF.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.